Tribunal: TJDFT
Processo: 0716676-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Ação cominatória para não utilização de estratégia digital de manipulação de busca na plataforma do Google (“black hat seo”). Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para obstar que o réu técnicas direcionamento de buscas no Google violadoras do direito de uso de marca.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) a decisão não avaliou adequadamente a probabilidade do direito alegado que ficou robustamente comprovada pelo relatório “Brandmonitor”; (ii) a técnica de manipulação do direcionamento de buscas “black hat seo” é desleal, volátil e pode ser retirado ou ocultado quase imediatamente para dificultar a produção de provas; (iii) há violação ao art. 195, inc. III, da Lei 92791996 e do art. 37 do CDC; (iv) o perigo de demora decorre da violação contínua e reiterada da marca.
III. Razões de decidir
3. Diversamente do defendido nas razões recursais, os requisitos da tutela provisória são analisados em caráter perfunctório e a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, é causa impeditiva do deferimento.
4. O relatório da “BrandMonitor” é documento unilateral elaborado por empresa particular contratada pela parte que não possui o caráter de certeza e incontestabilidade para a demonstração da probabilidade do direito alegado como defendido pela parte interessada.
5. Ao contrário, por se tratar de documento unilateralmente produzido impõe-se a observância do direito constitucionalmente garantido a todos os litigantes que é o exercício do contraditório e da ampla defesa para viabilizar a análise da alegada violação ao art. 195, inc. III, da Lei n. 9.279/1996 e do art. 37 do CDC.
6. Sob a ótica da urgência, observa-se que a alegada violação não se mostra contemporânea nem contínua.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “O documento unilateral elaborado por empresa particular contratada pela parte não possui o caráter de certeza e incontestabilidade para a demonstração da probabilidade do direito alegado e reforça a necessidade da instauração do contraditório e da ampla defesa.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a